Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-59.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007340-59.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA MEIRE - CPF: 857.900.521-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RICARDO BATISTA MEIRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO BATISTA MEIRE
contra a sentença proferida nos autos n°
1007340-59.2018.811.0003
, que julgou
improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
apesar do laudo pericial atestar que não há perda da capacidade laboral, os laudos médicos que instruíram a exordial comprovam a incapacidade para o exercício laboral, diante da limitação do potencial laboral.

Acrescenta, ainda, que ainda que diante da fungibilidade do pedido, não obstante a possibilidade de laborar, o Apelante apresenta diminuição da capacidade ao trabalho, o que justifica a concessão do auxílio-acidente.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para conceder auxílio-acidente ao apelante (ID.
50073985
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
50073988
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
RICARDO BATISTA MEIRE
contra a sentença proferida nos autos n°
1007340-59.2018.811.0003
, que julgou
improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Emerge do autuado que a Apelante ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consoante narrado na exordial, o Apelante é segurado da Previdência Social e sofre de
tendinopatia discreta do supraespinhal, osteoartrose acromioclavicular com edema nas margens apostas e hipertrofia osteocapsular no ombro direito (CID10 M75.1, M19.9 e M75.5),
o que o torna impossibilitado de exercer as mesmas atividades habituais na função de
mecânico
.

Ainda, relata o Apelante na inicial que
percebia auxílio doença, porém, ao cessar o benefício administrativamente, a autarquia previdenciária foi omissa quanto à conversão do auxílio doença em auxílio acidente.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
50073972
).

O juízo
a quo
, julgou
improcedente o pedido, tendo em vista que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a incapacidade para o labor
(ID.
50073983
).

Pois bem.

I
nsurge-se o apelante apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ante o acometimento de
tendinopatia discreta do supraespinhal, osteoartrose acromioclavicular com edema nas margens apostas e hipertrofia osteocapsular no ombro direito (CID10 M75.1, M19.9 e M75.5)
, dec
orrente de acidente de trabalho (CAT de ID. 50069468).

De plano, ressalto que não prospera a irresignação do Apelante, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID
.

50073972
), observa-se que:

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução n° 1.488/98 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de mecânico, em período anterior ao acidente sofrido pelo autor?

R.: SIM, NÂO HÀ LIMITAÇÃO PARA SUA ATIVIDADE LABORAL.

(...)

4- CONCLUSÃO

AUTOR TEVE QUADRO EM OMBROS QUE NO MOMENTO NÃO APRESENTAM LIMITAÇÕES PARA ATIVIDADES LABORAIS, INCLUSIVE AUTOR EM ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO DESDE ABRIL DE 2018.

(ID.
50073972
).

Desse modo, não se verifica na hipótese, redução da capacidade para o trabalho que o apelante habitualmente exercia, pois como destacou o perito,
o Apelante não apresentou limitações para atividades laborais.

Assim, nada obstante o apelante apresentar as lesões no ombro, não há repercussão na sua atividade laborativa,
como destacou o perito
, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelaçã
o, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022